Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-41.2024.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. TEMA 1.365 DO STJ. VEDAÇÃO AO DANO MORAL PRESUMIDO. DANO CONCRETO DEMONSTRADO. DISTINÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-41.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), I. C. D. C. S. - CPF: 062.575.291-07 (EMBARGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA BROCK DE CAMPOS - CPF: 604.329.931-34 (EMBARGADO), ELIZANDRA BROCK DE CAMPOS - CPF: 604.329.931-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. TEMA 1.365 DO STJ. VEDAÇÃO AO DANO MORAL PRESUMIDO. DANO CONCRETO DEMONSTRADO. DISTINÇÃO.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face de Acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a condenação ao custeio de consultas com especialista em nefrologia na cidade de residência da beneficiária e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, sob o fundamento de que a operadora permaneceu inerte por mais de três meses para autorizar atendimento a menor portadora de Doença Renal Crônica Classe I, configurando negativa tácita de cobertura. A Embargante aponta omissão por inobservância do Tema 1.365 do STJ, que veda o dano moral presumido (
in
re

ipsa
) em casos de recusa de cobertura, e contradição quanto aos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo efeitos infringentes para afastar a condenação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado fundou a condenação por danos morais em presunção automática do dano (
in
re

ipsa
), em desconformidade com o Tema 1.365 do STJ; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado utilizou expressão associada à tese do dano
in
re

ipsa
, superada pelo Tema 1.365 do STJ, impondo-se o esclarecimento de que a condenação por danos morais não se funda na presunção automática do dano, mas em elementos fáticos concretos demonstrados nos autos, em plena conformidade com o precedente vinculante do STJ.

A situação dos autos distingue-se do suporte fático abstrato do Tema 1.365 do STJ: a beneficiária é criança portadora de Doença Renal Crônica Classe I; a operadora permaneceu inerte por mais de três meses após a abertura do protocolo em 08/03/2024, ultrapassando o prazo de 14 dias úteis previsto no art. 3º, II, da Resolução Normativa ANS nº 566; o atendimento somente foi viabilizado após tutela de urgência concedida em 27/06/2024; e o retorno médico subsequente também dependeu de nova
intervenção judicial. Esses elementos demonstram, de forma concreta e provada, a aflição psicológica e a angústia experimentadas pelos responsáveis pela menor, configurando dano moral verificado, e não presumido.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o Acórdão manteve expressamente o percentual de 10% sobre o valor da condenação, patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo vício a ser sanado.

O provimento parcial dos embargos, limitado ao esclarecimento da base fática da condenação moral, afasta a aplicação da multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A condenação por danos morais em face de operadora de plano de saúde não pode fundar-se na presunção automática do dano (
in
re

ipsa
), em observância ao Tema 1.365 do STJ, sendo imprescindível a demonstração de efetiva alteração anímica da vítima.

A omissão prolongada da operadora por mais de três meses para autorizar consulta especializada a paciente pediátrica portadora de doença renal crônica, com necessidade de dupla intervenção judicial para garantir o atendimento, configura elemento fático concreto suficiente para demonstrar o dano moral, distinguindo-se do suporte fático abstrato do Tema 1.365 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ED

1005245-
41.2024.8.11.0037

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X ISABELE CAROLINA DE CAMPOS SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaraçã
o opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face do Acórdão
que
negou provimento, por unanimidade, à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, mantendo a sentença que a condenou à autorização e custeio de consultas com especialista em nefrologia na cidade de residência da autora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00,
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
ponta omissão e contradição no julgado, sustentando, em síntese, que o Acórdão
deixou de aplicar o Tema 1.365 do STJ
,
precedente vinculante que veda o dano moral presumido em casos de recusa de cobertura por operadoras de
plano
de saúde, bem como que os fatos configurariam mero inadimplemento contratual decorrente de dificuldade operacional na localização de profissional credenciado, sem recusa dolosa ou ato ilícito indenizável.

Aponta, ainda, omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação por danos morais e promover a readequação da verba honorária.

A Embargada apresentou contrarrazões pelo total desprovimento do recurso, requerendo a aplicação da multa por caráter protelatório e a majoração dos honorários em sede recursal.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

A Embargante aponta omissão no Acórdão por suposta inobservância do Tema 1.365 do STJ, que veda o dano moral presumido (
in
re

ipsa
) nas hipóteses de recusa de cobertura por operadoras de
plano
de saúde, e contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. Sem razão, contudo, em ambos os pontos.

Quanto à alegada omissão relativa ao Tema 1.365 do STJ, assiste parcial razão à Embargante, não para alterar o resultado do julgamento, mas para explicitar, com maior precisão, a base que sustenta a condenação por danos morais.

Com efeito, o Acórdão embargado utilizou, em sua fundamentação, expressão associada à tese do dano
in
re

ipsa
,
superada pelo precedente vinculante do STJ.

Impõe-se, portanto, o esclarecimento de que a condenação por danos morais mantida pelo julgado não se funda na presunção automática do dano, afastando-se expressamente essa tese, em plena conformidade com o Tema 1.365 do STJ.

Feito esse esclarecimento, registra-se que a reparação moral foi reconhecida com base em elementos fáticos concretos, devidamente demonstrados nos autos, que evidenciam a efetiva alteração anímica experimentada pelos responsáveis pela menor, tal como exigido pelo precedente vinculante invocado.

A situação dos autos apresenta peculiaridades que a distinguem do suporte fático abstrato do Tema 1.365, afastando qualquer pretensão de equiparação ao caso de simples recusa de cobertura sem maiores consequências.

A Embargada é criança portadora de Doença Renal Crônica Classe I, condição grave que exige acompanhamento especializado contínuo para evitar a progressão da enfermidade.

A operadora permaneceu inerte por mais de três meses após a abertura do protocolo em 08/03/2024, ultrapassando amplamente o prazo de 14 dias úteis estabelecido pelo art. 3º, II, da Resolução Normativa ANS nº 566, configurando negativa tácita de cobertura.

O atendimento somente foi viabilizado após a concessão de tutela de urgência em 27/06/2024, sendo que o retorno médico subsequente também dependeu de nova intervenção judicial. Esse conjunto de circunstâncias
,
a vulnerabilidade extrema da paciente, a omissão prolongada e injustificada da operadora e a necessidade de dupla intervenção judicial para garantir direito básico contratualmente assegurado
,
demonstra, de forma concreta e provada, a aflição psicológica e a
angústia experimentadas pelos responsáveis pela menor diante da incerteza quanto ao tratamento de doença crônica de natureza grave.

O dano moral, portanto, não foi presumido, mas verificado a partir de elementos fáticos objetivamente demonstrados nos autos, o que afasta qualquer incompatibilidade com o Tema 1.365 do STJ.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.059.994/SP, reafirmou que a recusa indevida de autorização de procedimento essencial agrava a situação de aflição psicológica do usuário já debilitado, configurando dano moral indenizável. Tal entendimento se amolda com precisão ao caso concreto, no qual a omissão da operadora recaiu sobre paciente pediátrica em condição de saúde delicada, cujo tratamento especializado foi obstado por mais de noventa dias.

Diante disso, os embargos são parcialmente providos apenas para proceder ao esclarecimento acima, sem qualquer alteração do resultado do julgamento, mantendo-se integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O pedido de efeitos infringentes para afastar a condenação moral é rejeitado, pois os elementos concretos dos autos sustentam, de forma autônoma e suficiente, a reparação reconhecida no Acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão em relação aos honorários advocatícios, não assiste razão à Embargante.

O Acórdão manteve o percentual de 10% fixado na sentença, patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, em consonância com o trabalho profissional desenvolvido ao longo de dois graus de jurisdição para a tutela do direito à saúde de menor vulnerável.

Não há vício a ser sanado, mas tão somente inconformismo com o resultado desfavorável.

Por fim, tendo em vista o provimento parcial dos embargos, afasta-se a aplicação da multa por caráter protelatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração, apenas para esclarecer que o dano moral foi reconhecido com base em elementos fáticos concretos e não por presunção
in
re

ipsa
,
mantendo-se integralmente o resultado do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026